Tribunal: TJBA
Processo: 0082724-78.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082724-78.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Lourival Eugenio de Santana e outros (5)

Advogado(s)
:
CLEUDSON SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como CLEUDSON SANTOS ALMEIDA, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO FORMULADO EM SIMPLES PETIÇÃO. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA ARGUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
que indeferiu pedido de reconhecimento de coisa julgada, arguída por simples petição, após o julgamento do mérito do recurso de Apelação Cível, transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em analisar a possibilidade de ser reconhecida a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, o que torna a questão passível de ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, a encontra limite
n
o trânsito em julgado
da decisão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

M
atéria de ordem pública,
que pode ser
conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, encontra como limite o trânsito em julgado
da decisão.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-3 - AI: 50106408320224030000, Relator.: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 31/01/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/02/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n.
0082724-78.2002.8.05.0001
, em que figuram como
agravante
ESTADO DA BAHIA e como
agravados
Lourival Eugênio de Santana, João Bispo de Carvalho, Osvaldo Dutra Oliveira, Evangivaldo Batista, Jaime Vicente de Araújo e Orlando Ribeiro de Souza
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA